Tribunal: TJSP
Processo: 1504409-46.2025.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2021 a 2024 – Município de Avaré – Sentença extinguindo a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC – Sentenciante que reconheceu a falta de interesse de agir do exequente, aplicando o tema de repercussão geral no 1.184, do E. STF, e os termos da Resolução no 547/24, do CNJ – Insurgência da Municipalidade –

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2021 a 2024 – Município de Avaré – Sentença extinguindo a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC – Sentenciante que reconheceu a falta de interesse de agir do exequente, aplicando o tema de repercussão geral no 1.184, do E. STF, e os termos da Resolução no 547/24, do CNJ – Insurgência da Municipalidade – Inconformismo por meio de apelação – Impossibilidade – Recurso que não pode ser conhecido em razão da vedação disposta no artigo 34, da LEF – Valor de alçada superior ao crédito executado – Aplicação dos artigos 1.010 e 932, III, do CPC – Recurso não conhecido.